Tribunal: TJMT
Processo: 1003338-78.2016.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003338-78.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ROSELI APARECIDA DE SOUZA - CPF: 523.078.671-04 (APELANTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS registrado(a) civilmente como EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), LUIS CARLOS CORTES - CPF: 636.329.850-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JORGE HELIO CHAVES DE OLIVEIRA - CPF: 203.423.903-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV). CARGO CRIADO ANTES DA LEI FEDERAL N. 8.880/1994. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA CONTÁBIL. LIQUIDAÇÃO ZERO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.
Apelação Cível interposta por servidora pública municipal contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que, na fase de liquidação de sentença relativa a diferenças remuneratórias decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais em URV, julgou inexistente crédito a ser pago, reconhecendo hipótese de “liquidação zero” e extinguindo o processo com resolução do mérito. A parte apelante sustenta que o cargo por ela ocupado foi criado pela Lei Municipal n. 295/1993, anterior à Lei Federal n. 8.880/1994, e que a Lei Municipal n. 568/1999 apenas promoveu reestruturação da carreira, não afastando o direito à apuração das diferenças, além de apontar a inexistência de perícia contábil apta a demonstrar a alegada ausência de defasagem remuneratória.

II. Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a criação do cargo anteriormente à vigência da Lei Federal n. 8.880/1994 autoriza a apuração de eventuais diferenças remuneratórias decorrentes da conversão para URV; e (ii) estabelecer se é válida a extinção da liquidação de sentença por “liquidação zero” sem a realização de perícia contábil destinada a verificar eventual defasagem remuneratória.

III. Razões de Decidir

3.

A Lei Federal n. 8.880/1994 estabelece critérios para a conversão de Cruzeiros Reais em URV, sendo aplicável aos cargos que possuíam existência jurídica anterior à sua vigência.

4.

O cargo de Merendeira, posteriormente denominado Auxiliar de Nutrição, foi instituído pela Lei Municipal n. 295/1993, evidenciando sua existência antes da edição da Lei Federal n. 8.880/1994.

5.

A Lei Municipal n. 568/1999 promove reestruturação administrativa e reenquadramento de servidores, não criando novos cargos, o que não afasta, por si só, a possibilidade de apuração de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão monetária.

6.

O direito à recomposição salarial decorrente da conversão em URV vincula-se à existência jurídica do cargo antes da lei federal, sendo irrelevante a data de ingresso do servidor no serviço público.

7.

A mera alegação de reestruturação remuneratória posterior não afasta automaticamente o direito às diferenças, sendo necessária demonstração concreta de absorção da eventual defasagem.

8.

A extinção da liquidação de sentença com fundamento em “liquidação zero” sem a realização de perícia contábil destinada a apurar a existência de perda remuneratória compromete a adequada apuração do
quantum debeatur
e fragiliza o fundamento da decisão.

9.

A perícia técnica contábil constitui meio idôneo para verificar se houve defasagem remuneratória, se ocorreu absorção por reestruturações posteriores e qual o eventual percentual devido.

IV. Dispositivo e Tese

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O direito à apuração de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais em URV depende da existência jurídica do cargo antes da vigência da Lei n. 8.880/1994, sendo irrelevante a data de ingresso do servidor no serviço público.

2.

A reestruturação de carreira por legislação municipal posterior não afasta automaticamente eventual defasagem decorrente da conversão monetária, exigindo demonstração concreta de absorção das diferenças.

3.

É inválida a extinção da liquidação de sentença com fundamento em “liquidação zero” sem a realização de perícia contábil apta a apurar a existência de perda remuneratória e o respectivo quantum devido.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei Federal n.

8.880/1994.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 561.836/RN; TJMT, RAC n. 1004783-97.2017.8.11.0015, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.10.2024; TJMT, RAC n. 0013478-91.2016.8.11.0015, Rel. Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.03.2025; TJMT, RAC n. 1002684-91.2016.8.11.0015, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.02.2026.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Roseli Aparecida de Souza, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que, que julgou improcedente o pedido de apuração e pagamento de eventual perda remuneratória decorrente da conversão da moeda Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), na fase de liquidação.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, porquanto fundada em premissa fática equivocada, uma vez que o cargo de Auxiliar de Nutrição, anteriormente denominado Merendeira, foi criado pela Lei Municipal n. 295/1993, portanto anterior à vigência da Lei Federal n. 8.880/1994, sendo inaplicável o entendimento de inexistência de direito à recomposição remuneratória.

Afirma que a Lei Municipal n. 568/1999 promoveu apenas a reestruturação da carreira, sem criar novo cargo, não podendo afastar o direito à apuração das diferenças decorrentes da conversão monetária.

Sustenta, ainda, que o laudo pericial produzido nos autos apontou a existência de defasagem remuneratória, circunstância que impede a extinção da liquidação por ausência de crédito.

Requer, ao final, o provimento do recurso, com a reforma da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da liquidação de sentença.

Devidamente intimado, o Município de Sinop apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença, reiterando a tese de inexistência de direito às diferenças decorrentes da conversão monetária e arguindo, ainda, a prescrição quinquenal (id. 346321880).

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça nessas ações que envolvem URV.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, a Recorrente pretende a reforma do ato sentencial, proferido pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos do cumprimento de sentença, julgou os pedidos improcedentes, ante a inexistência de perda remuneratória, decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV).

Confere-se dos autos que a Apelante ingressou no serviço público municipal em 1o de março de 1999, no cargo de Merendeira (id. 5607051), e posteriormente obteve sentença judicial (id. 5607058), confirmada pelo acórdão (id. 7382570), reconhecendo seu direito às diferenças da conversão monetária prevista na Lei Federal n. 8.880/1994.

Os autos foram remetidos à Contadoria Judicial que apresentou o cálculo do valor devido pelo Município de Sinop (id. 346321868).

O Município de Sinop apresentou discordância, alegando não ter sido apurada a existência de defasagem, mas apenas atualização o valor apresentado pela parte Requerente (id. 346490895).

Ademais, aduziu que o cargo ocupado pela Autora, ora Recorrente, foi criado pela Lei Municipal n. 568/99, portanto posterior à vigência da Lei da URV.

O Juízo singular acolheu tal entendimento e concluiu pela inexistência de valores a serem pagos, extinguindo a liquidação por “liquidação zero”, nos seguintes termos:

“[...] Logo, a rediscussão sobre eventuais prejuízos se torna despicienda, até mesmo porque, vislumbra-se que com a edição de legislação do ente público municipal com a Lei n°568/99, reestruturando os seus quadros funcionais, apenas demonstra a ocorrência da liquidação zero (aquela em que não há o que se pagar a título de ‘quantum debeatur’), situação essa que não viola a coisa julgada, pois apenas se reconhece que não há diferença a ser reposta pela administração pública.

A liquidação zero não viola a autoridade da coisa julgada material. O que se reconheceu na sentença de conhecimento foi o direito abstrato à eventual diferença de URV, caso fosse comprovada. A perícia técnica, contudo, demonstrou que não houve efetiva perda patrimonial.

Conforme leciona a doutrina, não há direito à percepção ad aeternum da diferença de URV quando inexiste prejuízo efetivo, sendo este o entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 561.836.

Portanto, analisando os pressupostos estabelecidos pelo STJ para o reconhecimento do direito às diferenças de URV, verifica-se que nenhum deles restou configurado no caso concreto: quanto ao recebimento no curso do mês, o servidor recebia normalmente no mês subsequente, situação que, por si só, não gera direito à diferença, e, por fim, quanto à reestruturação da carreira, restou demonstrado que houve reestruturações posteriores que absorveram eventual diferença, o que, por si só, já afastaria o direito pleiteado.

Portanto, a extinção decorre da comprovação técnica de QUE NÃO HOUVE EFETIVA PERDA PATRIMONIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA URV, tendo inclusive ocorrido aumento remuneratório no período analisado.

‘
Ex positis
’,
JULGO EXTINTA A LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, ante a inexistência de valores a serem pagos a título de diferenças de URV, configurando-se a denominada "LIQUIDAÇÃO ZERO". Via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro nos arts. 487, I, e 509 do Código de Processo Civil.

CONDENO a parte Requerente ao pagamento de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo, desde já, em 10% (dez por cento) sobre o VALOR DA CAUSA, nos termos do art. 85, § 2°, do CPC, contudo ante a GRATUIDADE da JUSTIÇA, fica a EXIGIBILIDADE SUSPENSA, até o prazo máximo de 05 (cinco) anos, nos termos ao art. 98, § 3o, do CPC. [...]”. (Id. 346321875. Negrito do original).

Inconformada, a servidora pública recorre.

No caso, a controvérsia cinge-se à verificação da legalidade da sentença que extinguiu a fase de liquidação de sentença, sob o fundamento de inexistência de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão monetária instituída pela Lei Federal n. 8.880/1994.

Pois bem.

Sabe-se que a Lei Federal n. 8.880/1994 estabeleceu critérios específicos para a conversão de Cruzeiros Reais em URV, sendo aplicável apenas aos servidores cujos cargos preexistiam à sua vigência.

A análise da legislação municipal revela que o cargo ocupado pela Apelante, Merendeira, foi instituído pela Lei Municipal n. 295, de 17 de dezembro de 1993, que criou o plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores municipais, evidenciando a existência jurídica do referido cargo antes da vigência da Lei Federal n. 8.880/1994.

Por sua vez, a Lei Municipal n. 568/1999 promoveu reestruturação do quadro funcional, com reenquadramento dos servidores e reorganização da carreira, não se tratando de norma criadora de novos cargos, mas de reorganização da estrutura administrativa preexistente.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o direito à apuração de eventuais diferenças remuneratórias decorrentes da conversão monetária em URV vincula-se à existência jurídica do cargo antes da vigência da Lei Federal n. 8.880/1994, sendo irrelevante a data de posse do servidor.

Confere-se, outrossim, que a Lei Municipal n. 568/99, ao contrário do sustentado pelo Apelado, não criou novos cargos, mas promoveu reestruturação do quadro funcional preexistente.

Seu artigo 53 expressamente determinou o “
reenquadramento do pessoal nas determinações desta Lei
”, evidenciando que se tratava de reorganização de cargos já criados.

Verifica-se, ainda que o parágrafo único do artigo 54 estabeleceu a extinção apenas dos "
cargos não constantes desta Lei
", confirmando que os cargos mantidos já possuíam existência jurídica anterior.

Esta interpretação encontra respaldo na jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça. Senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – URV – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – VIA INADEQUADA – NÃO CONHECIMENTO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO AFASTADA – PROFESSOR – CARGO CRIADO ANTES DA LEI 8.880/1994 – RETORNO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO - RECURSO PROVIDO.

1. É inadequado suscitar pedidos de reforma da decisão em sede de contrarrazões, uma vez que esta peça se presta apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto.

2. O recebimento de valores referentes às diferenças salariais originadas da conversão de Cruzeiros Reais em URV só pode ser pleiteado por servidores ocupantes de cargos existentes à época da conversão, ou seja, criados anteriormente ao advento da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994.

3. Sendo esta a hipótese judicializada, deve ser anulada a sentença de extinção e, consequentemente, dado regular prosseguimento aos autos em primeiro grau de jurisdição. (RAC 1004783-97.2017.8.11.0015, Relatora: Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 08/11/2024). Negritei.

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DEFASAGEM REMUNERATÓRIA. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL (CR$) PARA UNIDADE REAL DE VALOR (URV). CARGO CRIADO ANTES DA LEI No 8.880/1994. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível para reformar a sentença que julgou improcedente a liquidação de sentença por arbitramento, sob o fundamento de inexistência de defasagem remuneratória resultante da conversão de Cruzeiros Reais (CR$) para Unidade Real de Valor (URV), em virtude de o cargo ter sido criado após a edição da Lei no 8.880/1994.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se o cargo de professor com licenciatura plena foi criado antes da vigência da Lei no 8.880/1994.

III. Razões de decidir

3. O cargo de professor com licenciatura plena foi instituído pela Lei Municipal no 295/1993, sendo, portanto, anterior à Lei no 8.880/1994, que estabeleceu a URV.

4. O afastamento do decreto de extinção é necessário para permitir a conclusão da liquidação de sentença por arbitramento, em conformidade com as normas aplicáveis e os fatos apurados.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“A existência do cargo antes da vigência da Lei no 8.880/1994 afasta o fundamento de extinção do processo baseado na ausência de defasagem remuneratória. Assim, o decreto de extinção deve ser afastado para possibilitar a conclusão da liquidação de sentença por arbitramento”.

______________

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal no 254/1993; Lei Municipal no 295/1993; Lei Municipal no 509/1998; Lei Municipal no 568/1999; Lei no 8.880/1994.

Jurisprudência relevante citada: não há. (RAC 0013478-91.2016.8.11.0015, Relatora: Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025). Negritei.

Desse modo, a diferença remuneratória decorrente da conversão vincula-se ao cargo, não ao servidor que o ocupa, razão pela qual a data de posse do servidor é irrelevante para o reconhecimento do direito. O que importa é a preexistência do cargo à Lei Federal n. 8.880/1994, circunstância comprovada no caso em análise.

Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça no REsp 561.836/RN, o direito à recomposição salarial será devido se comprovadas as seguintes situações: recebimento do salário pelo servidor no curso do mês trabalhado; efetiva diminuição no valor dos vencimentos em virtude da desobediência ao disposto na Lei n. 8.880/1994; e inexistência de lei que tenha promovido reestruturação remuneratória na carreira.

Logo, a mera existência de reestruturação posterior não afasta automaticamente o direito às diferenças, sendo irrelevante
a data de posse do servidor, importando a preexistência do cargo à Lei Federal n. 8.880/1994, circunstância comprovada no caso em análise.

Esclareço que, embora as razões recursais não enfrentem de maneira direta o núcleo decisório da sentença, não se pode, por outro lado, admitir como correta a premissa adotada pelo Juízo de Primeiro Grau no sentido de que a mera edição de lei municipal reestruturando a carreira seria suficiente para afastar eventual defasagem decorrente da conversão da moeda para URV.

A absorção do índice pressupõe demonstração concreta e específica de que a reestruturação efetivamente recompôs a perda, o que deve estar devidamente comprovado nos autos.

No caso em tela, verifico que sequer foi realizada a perícia técnica apta a aferir, de forma individualizada, a existência ou não de diferença remuneratória, porquanto o cálculo elaborado pela Contadoria limitou-se a promover a atualização dos valores apresentados pela própria Autora/Apelante, sem proceder à análise técnica da eventual absorção do índice.

Tal circunstância, no meu entendimento, fragiliza o fundamento adotado na sentença, pois não autoriza concluir, de plano, pela inexistência de defasagem ou pela ocorrência de liquidação zero.

Por certo, uma coisa é a lei prever a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é suprir, por completo, eventual defasagem na remuneração do servidor por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV –, previsto na Lei n. 8.880/1994, questão que, ausente nos autos, cálculo específico nesse sentido.

Nessa esteira, é evidente que somente com a realização de perícia contábil será verificado se houve perda remuneratória e se esta foi repassada aos servidores.

Registro que esta Corte de Justiça firmou entendimento no sentido de que somente a prova pericial é capaz de indicar se, de fato, houve, ou não, a perda remuneratória, se esta foi repassada aos servidores e, ainda, o percentual da defasagem, de modo que o
decisum
que julgou extinta Liquidação da Sentença deve ser anulado.

A propósito, trago à baila o seguinte aresto:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO DE MOEDA EM URV. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO ZERO. DESCUMPRIMENTO DA COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença em ação de cobrança de diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda em
URV
, ao reconhecer a hipótese de “
liquidação
zero”. O juízo de origem entendeu que os reajustes concedidos por lei municipal teriam reestruturado a carreira dos servidores, afastando eventual defasagem salarial. A parte apelante sustentou que o cargo ocupado foi criado antes da instituição da
URV
.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção da
liquidação
de sentença com base na suposta inexistência de diferenças salariais, mesmo diante de comando judicial transitado em julgado que determinava a realização de
liquidação
por arbitramento, com perícia contábil.

III. Razões de decidir:

3. O acórdão anterior determinou a
liquidação
da sentença por arbitramento, com realização de perícia contábil para apurar eventual defasagem salarial, percentual devido e
reestruturação
da carreira, vinculando o juízo de origem.

4. A extinção da
liquidação
sob o fundamento de “
liquidação
zero” ou inexistência de perda remuneratória, sem a perícia determinada, afronta a coisa julgada e compromete o devido processo legal.
5. Nos termos dos arts. 509, I, e 510 do CPC, é obrigatória a
liquidação
por arbitramento quando prevista no título judicial, sendo nula a sentença que a suprime indevidamente.

IV. Dispositivo e tese;

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “
A existência de determinação expressa para
liquidação
por arbitramento impõe a realização de perícia contábil, sendo inválida a extinção do feito sem sua produção.
”

_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502, 509, I e § 4o, 510.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, apelação cível n. 0001965-41.2015.8.11.0087, relator Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26.2.2019, publicado no DJe em 26.3.2019; TJMT, apelação cível n. 0014538-02.2016.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relatora Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14.3.2025, publicado no DJe em 14.3.2025; TJMT, ação rescisória n. 1005741-50.2025.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público, relator Des. Márcio Vidal, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 13.6.2025, publicado no DJe em 13.6.2025; TJMT, agravo interno n. 0000556-31.2015.8.11.0022, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 12.5.2025, publicado no DJe em 12.05.2025. (TJMT. RAC 1002684-91.2016.8.11.0015, Relator: Des. Rodrigo Roberto Curvo, Gabinete 1 - Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026).” Destaquei.

Não há desconsiderar que o Juízo singular pode chegar à conclusão de que inexistem diferenças a serem reconhecidas, contudo, tal fato deve estar efetivamente comprovado por meio de perícia técnica, o que não ocorreu nos autos.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto por Roseli Aparecida de Souza, para desconstituir a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja efetuada perícia técnica contábil, destinada à apuração da ocorrência, ou não, de defasagem remuneratória, do percentual da perda e do
quantum
devido, observados os critérios estabelecidos na Lei Federal n. 8.880/1994.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026